Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 317 DO CPP. DETRAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 42, do CP, a detração da pena ou medida de segurança abrange as hipóteses de prisão provisória, prisão administrativa e internação.
2. A prisão domiciliar prevista no art. 317, do CPP, que não se confunde com as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), enquadra-se como modalidade de prisão provisória, porquanto substitui a prisão preventiva e impõe restrição total à liberdade de locomoção do indiciado ou réu. O seu cumprimento, portanto, autoriza a detração da pena.
3. Agravo conhecido e provido.